Tribunal: TJSP
Processo: 2186437-81.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LEGITIMIDADE ATIVA – Advogado da parte – Inadmissibilidade – Cassação de aposentadoria de policial civil após processo administrativo – Caso que não se amolda à hipótese de legitimação extraordinária prevista no art. 3o da Lei no 12.016/09.
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO – Cassação de aposentadoria de policial civil após processo administrativo –

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – LEGITIMIDADE ATIVA – Advogado da parte – Inadmissibilidade – Cassação de aposentadoria de policial civil após processo administrativo – Caso que não se amolda à hipótese de legitimação extraordinária prevista no art. 3o da Lei no 12.016/09.
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO – Cassação de aposentadoria de policial civil após processo administrativo – Ilegitimidade passiva – Ato apontado como coator que foi praticado pelo secretário de segurança pública – Impossibilidade de aplicação da teoria da encampação, que resultaria em alteração de competência para julgamento – Art. 74, inc. III, da Constituição Estadual – Art. 485, inc. VI, do CPC, e art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. ORDEM DENEGADA.